Tribunal: TJDFT
Processo: 0748761-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748761-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN FERREIRA MOURAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEAN FERREIRA MOURÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n° 0742374-15.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 175225504 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação movida por JEAN FERREIRA MOURAO em face de BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimos junto ao banco requerido, mas que necessidade da interrupção os descontos dos mútuos de sua conta corrente. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar “ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização (BRB PARCELADO - No 114317380 / BRB PARCELADO - No 153560509 / LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO - No 155860984)”. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que a autora livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Diante da manifestação da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso o réu esteja cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, advirto-o que, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação”. Em razões recursais (ID 53448161), narra que notificou extrajudicialmente o réu para que procedesse ao cancelamento dos descontos em sua conta corrente, diante da revogação da autorização de débitos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, o qual foi negado. Argumenta que, mesmo diante da revogação da autorização para desconto em conta-corrente, o agravado continua realizando débitos na conta-corrente, conforme extratos bancários juntados aos autos. Menciona que é direito do correntista requerer o cancelamento dos descontos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso em comento. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a tutela antecipada recursal para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito na conta-corrente do agravante referente aos contratos descritos na inicial. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 175225504, autos de origem. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta-corrente do agravante. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravante figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de mútuo bancário com desconto direto de valores em conta-corrente ou por meio de consignação em folha de pagamento. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, o agravante busca a efetivação por meio do Judiciário da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Razão assiste ao agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta-corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, verifica-se que o agravante notificou extrajudicialmente o banco agravado para que procedesse ao cancelamento dos descontos de empréstimos efetuados em sua conta-corrente, conforme documento de ID 53448163. Verifica-se que o agravado/réu, mesmo após a notificação, ao que tudo indica, continua a realizar descontos de empréstimos na conta-corrente do agravante, conforme demonstram os extratos anexados aos autos. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausabilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700796-75.2022.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1606006, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta-corrente do agravante, referentes aos contratos de mútuo descritos na notificação extrajudicial (ID 53448163), sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora